Tribunal: TJSP
Processo: 0000115-72.2013.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública que, julgada procedente, tornou definitiva determinação feita em caráter liminar para a desocupação de área invadida pelo recorrente, bem como impôs-lhe a obrigação de recomposição dos danos ambientais correspondentes – Pedido preliminar de concessão do direito de gratuidade de justiça – Pedido de mérito visando a reversão integral da

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública que, julgada procedente, tornou definitiva determinação feita em caráter liminar para a desocupação de área invadida pelo recorrente, bem como impôs-lhe a obrigação de recomposição dos danos ambientais correspondentes – Pedido preliminar de concessão do direito de gratuidade de justiça – Pedido de mérito visando a reversão integral da decisão procedência da ação – Pedidos subsidiários de dispensa do pagamento de qualquer dano ambiental, em face da suposta omissão do apelado em permitir que tal situação se prolongasse por aproximadamente 30 (trinta) anos – Pedido de gratuidade da Justiça que não foi apreciado em Primeiro Grau – Determinação deste E. Tribunal para que o recorrente apresentasse 'comprovação da renda mensal auferida' – Prazo para o cumprimento dessa decisão que transcorreu sem manifestação do recorrente – Determinação para que o recorrente recolhesse o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção – Pedido de reconsideração – Pedido que se encontra precluso, a teor do art. 507 do CPC – Ausência de recolhimento do preparo que gera a deserção. Recurso não conhecido.